Tribunal: TJDFT
Processo: 0702781-11.2024.8.07.9000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0702781-11.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDREIA FONSECA DA SILVA AGRAVADO: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Defiro a gratuidade de justiça. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a tutela de urgência pleiteada para que o INAS continue a custear o tratamento de câncer da agravada até esta obter alta definitiva. Alega a agravante que exerceu o cargo de professora temporária da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal entre 2014 e 2023, tendo aderido ao plano de saúde gerido pelo INAS em maio de 2023. Relata que descobriu câncer em novembro de 2023, quando iniciou o tratamento pelo plano de saúde. Informa que em dezembro de 2023 teve o contrato de trabalho temporário encerrado, fazendo a opção pela prorrogação do plano de saúde por mais um ano, que terminará em dezembro de 2024. Sustenta que é necessária nova prorrogação para continuar o tratamento de doença grave, mesmo porque não teve condições de fazer a portabilidade para outro plano de saúde em razão da preexistência da doença. Insiste no pedido de tutela de urgência. É o relato. Nos termos do artigo 300 do CPC, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Portanto, há dois requisitos cumulativos: a probabilidade do direito, ou seja, o direito invocado há de ser constado de plano; e o perigo de dano. A despeito da gravidade do problema de saúde da agravante, não cabe ao Judiciário criar nova hipótese de prorrogação da vigência do plano de saúde além daquelas previstas no regulamento do plano. Ressalte-se que o plano gerido pelo INAS é de autogestão e foi constituído para atender os servidores do Distrito Federal e familiares com base em regras cuja observância é necessária à sobrevivência do próprio plano. Nesse sentido: Acórdão 1383282, 0704319-97.2020.8.07.0001, Relator(a): ANGELO PASSARELI, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/11/2021, publicado no DJe: 17/11/2021 Essas circunstâncias impedem o deferimento da tutela de urgência no início da demanda, ficando ressalvada a possibilidade de o juiz de primeiro grau, depois do contraditório e da instrução do feito, verificar situação que justifique o atendimento da autora por mais tempo. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se esta decisão ao Juízo de origem, ficando dispensadas as informações. Após, intime-se o agravado para apresentar resposta. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA